Tribunal: TJMT
Processo: 1007656-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007656-42.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Marcel de Sá Pereira
Paciente: Leandro Saracho de Brito
Impetrada: Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Marcel de Sá Pereira, em benefício de Leandro Saracho de Brito, aos argumentos, em síntese, de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 16.2.2022, acusado da suposta prática do delito tipificado no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, e, no dia seguinte, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.
O impetrante assevera que pleiteou a revogação da medida segregatória perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão.
Sob a ótica do impetrante, não se sustenta a manutenção do decreto segregatório, uma vez que não há motivação válida acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que magistrada singular apegou-se apenas à gravidade abstrata do delito e no passado criminal do paciente, sem demonstrar objetivamente o periculum libertatis.
Alega que a conduta, em tese, perpetrada, é de baixa gravidade, assim como aqueles ilícitos constantes no seu histórico criminal não apresentam exacerbada gravidade, pois se referem a delito de posse de munição de arma de fogo e outro de porte de arma de fogo, propriamente dita.
Acrescenta que “não houve qualquer apreensão de droga, sendo apenas apreendido pouco mais de 1 kg de ácido bórico, comprovadamente adquirido de forma legal, conforme nota fiscal acostada aos autos em anexo.” (Id. 125590198, p. 10).
Ressalta ainda que o ingresso dos policiais militares na residência do paciente foi sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, o que macula inclusive a prisão em flagrante, e prossegue narrando circunstâncias no sentido de desconstituir os indícios de autoria.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, o que espera ver confirmado no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que houve violação do domicílio do paciente, ante a entrada dos policiais na residência, sem qualquer tipo de autorização, além do que não existem nem sequer indícios da prática delitiva, e tão pouco se justifica a decretação da prisão preventiva, haja vista a ausência de motivação válida quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Primeiramente, quanto à situação fática, destaco que, de acordo com os termos da inicial acusatória:
“No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na residência particular situada na frente da localizada na Rua 04, n. 330, Bairro Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados LEANDRO SARACHO DE BRITO e LUCELIO SARACHO DE BRITO, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinham em depósito e guardavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, matéria-prima, insumo e produto químico utilizado para a preparação de substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Num. 79913621 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 79913623 - Pág. 1) e Laudo Pericial (Num. 79914701 - Pág. 1).
A polícia militar foi comunicada por meio de denúncia anônima, no sentido de que havia um indivíduo de forte compleição fazendo ameaças à terceira pessoa com uma arma de fogo. De imediato, a guarnição se deslocou até o endereço declinado e avistou um homem com as características descritas.
Ao notar a presença da viatura policial, o indivíduo correu para o interior da residência. Realizada a abordagem, constatou-se que se tratava de LEANDRO SARACHO DE BRITO, o qual estava de posse de um simulacro, tipo pistola de airsoft, de cor preta.
Durante a abordagem de LEANDRO, foi possível verificar uma movimentação desesperada na varanda daquela residência. Diante da situação, a equipe policial se aproximou e percebeu que no local realizava a embalagem de substância entorpecente.
No local se encontrava LUCÉLIO SARACHO DE BRITO, que tentou dispensar os materiais. Realizada a varredura foi apreendido uma balança de precisão contendo resquícios de cocaína, várias sacolas picotadas, utilizada para embalar as drogas, um pote contendo ácido bórico, além de R$ 28,00 (vinte e oito reais), que evidencia atitudes de comércio ilícito de entorpecentes naquela residência.
Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão aos irmãos e encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe.
O Laudo Definitivo no 3.14.2022.83731-01, apontou que o “material A – balança de precisão” apresentou resquícios de cocaína e “material B” resultado positivo para ácido bórico (ID Num. 79914701 - Pág. 1).
Vale registrar que o produto químico é utilizado na fabricação e preparação de drogas, pois é misturado à pasta base de cocaína, devido sua semelhança, tornando o custeio do produto mais barato, gerando maiores lucros para o comércio ilícito de substância entorpecente.” (Id. 80320216, pp. 1-2).
Ab initio, quanto à sustentada ausência de provas quanto à prática delitiva prevista no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, sob a perspectiva de o ácido bórico apreendido foi comprado licitamente, possuindo inclusive nota fiscal, entendo que é irrelevante tal assertiva, ao menos nesta fase processual, para desconstituir os indícios de autoria, isso porque, ao que consta dos autos, também foi apreendida uma balança de precisão no local, que, após ser submetida à perícia, constatou-se a presença de resquícios de drogas, do tipo cocaína.
Assim, não há como desqualificar os indícios de autoria e banalizar a conduta até então narrada na inicial acusatória, cabendo lembrar que a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória respaldada em negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.
No que diz respeito à nulidade do flagrante, sob a perspectiva de que os policiais militares teriam entrado na residência do paciente sem qualquer tipo de autorização judicial, a questão também merece análise mais aprofundada, pois, ao menos por ora, o que se percebe na hipótese é que os policiais militares receberam denúncia anônima a respeito do fato de que um indivíduo estaria com arma de fogo na rua ameaçando outrem – conforme já exposto na denúncia supra transcrita – e, ao chegarem no local, avistaram o paciente, que correu para dentro da residência, o que ensejou o ingresso dos policiais no local, ante a situação, em tese, de flagrância.
Dessarte, não vejo de plano a ocorrência de violação de domicílio, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).
Por fim, quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, basta uma breve análise da decisão que decretou a prisão preventiva que se percebe, facilmente, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, mormente porque além das circunstâncias fáticas narradas, a revelar o fumus comissi delicti, verificou-se também a gravidade concreta da suposta conduta delitiva, ante apreensão de considerável quantidade de ácido bórico, além do que este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que ele apresenta histórico criminal relevante. (Id. 125602162, pp. 149-150 e Id. 125602163, pp. 1-6).
E como bem frisado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia (Id. 125602163, pp. 38-43):
“(...) Nestes termos, constata-se que a liberdade dos flagrados Lucelio Saracho de Brito e Leandro Saracho de Brito representam risco à ordem pública, mormente pela presença de fortes indícios de reiteração delitiva, consubstanciados na existência dos respectivos executivos de pena n. 2000006-33.2020.811.0052 e n. 0001001-77.2018.8.11.0011, em trâmite nesta comarca, evidenciando, desse modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados.
Ressalto que em consulta os autos de execução penal do flagrado Lucelio Saracho de Brito se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto, nos autos da execução penal n. 2000006-33.2020.811.0052, a qual ostenta condenação por crime de tráfico de drogas.
Por sua vez, em consulta os autos de execução penal do flagrado Leandro Saracho de Brito, constato que se encontra em cumprimento de pena no regime aberto, nos autos de execução penal de n. 0001001-77.2018.8.11.0011, o qual ostenta condenação por crime de porte de arma de fogo.
Ainda constato que anteriormente o flagrado Leandro Saracho de Brito cumpriu pena pelo delito de porte de arma de fogo, nos atos da execução penal de código 234613 – n. 4601-14.2015.811.0011, a qual foi extinta a punibilidade por cumprimento da pena em 10.11.2014.
Assim, a periculosidade dos flagrados restou evidenciada, visto que mesmo cumprindo pena em regime semiaberto e aberto, insistem em descumprir determinação judicial, praticando, em tese, novo crime. (...)”
Diante deste cenário, não vejo de plano que a decisão que decretou a segregação do paciente, assim como aquela que indeferiu o pleito revogatório sejam desprovidas de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.
Portanto, estando demonstrado, ao menos nesta fase processual que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão liminar da ação mandamental.
Desse modo, não resultando hialino o direito do paciente no estágio inicial do writ, e diante das circunstâncias que ora me são apresentadas, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator